Tribunal: TJSP
Processo: 2268334-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Perda superveniente de interesse recursal – EXECUTADOS QUE EFETUARAM O DEPÓSITO DO DÉBITO EXEQUENDO E PUGNARAM PELA EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ARTIGO 924, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - COMPORTAMENTO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER – VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.000 DO CPC – TESES SUSCITADAS QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Perda superveniente de interesse recursal – EXECUTADOS QUE EFETUARAM O DEPÓSITO DO DÉBITO EXEQUENDO E PUGNARAM PELA EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ARTIGO 924, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - COMPORTAMENTO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER – VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.000 DO CPC – TESES SUSCITADAS QUE JÁ FORAM APRECIADAS POR ESTA 28a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO QUANDO DO JULGAMENTO DE RECURSO ANTECEDENTE – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268334-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes EUZA
MARIA BARBOSA DA SILVA DE FARIA e ANDRÉ LUIZ DE FARIA, é agravado
COMPLEXO HOSPITALAR ALVORADA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 30 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268334-10.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14634 2/7
VOTO No 14634
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2268334-10.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: EUZA MARIA BARBOSA DA SILVA DE FARIA E
OUTRO
AGRAVADO: COMPLEXO HOSPITALAR ALVORADA
COMARCA: FORO CENTRAL
JUIZ: MARCOS ROBERTO DE SOUZA BERNICCHI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PERDA
SUPERVENIENTE
DE
INTERESSE
RECURSAL

EXECUTADOS QUE EFETUARAM O DEPÓSITO DO
DÉBITO EXEQUENDO E PUGNARAM PELA EXTINÇÃO
DO FEITO COM FULCRO NO ARTIGO 924, INCISO II DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - COMPORTAMENTO
PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE
RECORRER

VERIFICADA
A
OCORRÊNCIA
DE
PRECLUSÃO LÓGICA
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
1.000 DO CPC TESES SUSCITADAS QUE JÁ FORAM
APRECIADAS POR ESTA 28a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO QUANDO DO JULGAMENTO DE RECURSO
ANTECEDENTE RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento sem pedido
de efeito suspensivo (fls.01/05) interposto nos autos da ação de execução de
título extrajudicial contra r. decisão de fls. 1810 (dos autos originários) que
não recebeu os embargos de declaração opostos ante a preclusão consumativa
decorrente da apresentação anterior.
Os executados, ora agravantes, sustentam que os
segundos embargos foram opostos em razão da omissão e erro verificado na
r. decisão que rejeitou os primeiros embargos. Aduzem que não buscam a
rediscussão da matéria e que as razões da impugnação são diversas. Assim,
ponderam que não há que se falar em unirrecorribilidade porquanto os
segundos embargos não foram atingidos pela preclusão consumativa.
Esperam o acolhimento do presente recurso a fim de verem: (i) afastada a
preclusão consumativa; (ii) corrigidas as omissões e erros apontados pelos
segundos embargos; determinada a suspensão da penhora até que seja
regularizado o polo ativo da ação, mediante a retificação da denominação do
condomínio perante o Cartório de Registro de Imóveis; (iii) subsidiariamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268334-10.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14634 3/7
a extinção da ação por ausência dos requisitos exigidos no artigo 784, inciso
X, do Código de Processo Civil.
O recurso foi regularmente processado sem pedido do
efeito suspensivo (fls. 09/11).
Contraminuta a fls. 16/77.
O Iminente Presidente da Egrégia Seção de Direito
Privado determinou a redistribuição do feito por prevenção (fls. 1901).
Os agravantes apresentaram oposição ao julgamento
virtual do feito (fls. 13).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que é o caso de não
conhecimento do recurso em virtude da perda superveniente do interesse
recursal. Com efeito, em consulta ao Sistema de
Acompanhamento Processual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (Portal e-SAJ), verifica-se que na pendência do julgamento do
presente recurso, os executados houveram por bem efetuar o depósito do
débito exequendo e protestar pela extinção da execução nos termos do artigo
924, inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 1828/1835).
Diante disso, entendo que tal postura contradiz as teses
suscitadas pelos agravantes quanto a: (i) suspensão da ação, em especial, dos
atos expropriatórios em razão da irregularidade da representação processual
do agravado, e em decorrência do provimento judicial de nulidade da
convenção de condomínio que instrui a execução; (ii) ilegitimidade ativa do
exequente e sua falta de interesse de agir; (iii) consignação em pagamento
nos autos do processo no 128625-29.2012.8.26.0100 em trâmite perante a 37a
Vara Cível Central das cotas condominiais em nome do condomínio edifício
Medical Center Paulista, incluindo parcelas ora executadas, e o respectivo
levantamento pelo exequente.
Ora, patente que o depósito atualizado das cotas
condominiais executas nestes autos (fls. 30/32 e 1832/1834), por si só, revela
o reconhecimento dos agravantes acerca da legitimidade do exequente e seu
interesse de agir, bem como da própria regularidade da execução,
configurando prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do
artigo 1.000 do Código de processo Civil que dispõe:
“Art. 1000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não
poderá recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma
reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.”. Sic

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268334-10.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14634 4/7
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, confira-se:
APELAÇÃO. Condomínio. Ação de cobrança de despesas condominiais,
julgada parcialmente procedente. Recurso do autor. Petição do apelante
requerendo a extinção do processo pelo cumprimento da obrigação.
Prática de ato incompatível com a vontade de recorrer. Aceitação tácita
da r. sentença. Incidência do princípio da preclusão lógica ao interesse
em recorrer. Inteligência do art. 503, caput, e parágrafo único, do
CPC/73. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Apelação
Cível no 1006767-25.2015.8.26.0224 35a Câmara de Direito Privado
Relator Desembargador SEGIO ALFIERI j. em 31/07/2017 v.u.). Sic
LOCAÇÃO
-
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
-
COBRANÇA - CUMPRIMENTO DO JULGADO - Invalidade da
citação - Nulidade dos atos processuais - SENTENÇA DE EXTINÇÃO
DA FASE DE CUMPRIMENTO DO JULGADO, com a declaração da
nulidade dos atos processuais - Exequente praticou ato incompatível com
a vontade de recorrer, após a interposição do recurso - Perda
superveniente do interesse recursal (artigo 1.000 do Código de Processo
Civil) - RECURSO DO EXEQUENTE NÃO CONHECIDO (Apelação
Cível no 0034207-08.2018.8.26.0224 34a Câmara de Direito Privado
Relator Desembargador FLAVIO ABRAMOVICI j. em 19/02/2020
v.u.). Sic
Outrossim, chama a atenção que o feito conta com
diversas impugnações fomentadas principalmente pelos agravantes, de forma
que o depósito efetuado em 04/02/2020, ou seja, após a interposição do
presente recurso (28/11/2019), permite presumir a submissão daqueles ao
processamento da execução em seus exatos termos. Frise-se ainda que
entendimento diverso traduz verdadeira violação ao princípio “venire contra
factum proprium”.
Aliás, mesmo que assim não fosse, não se olvide que essa
28a Câmara de Direito Privado apreciou as matérias ora suscitadas quando do
julgamento do agravo de instrumento no 2233626-65.2018.8.26.0000 e, por
unanimidade, negou provimento ao recurso dos executados, nos seguintes
termos: (....) Com efeito, verifica-se que a preliminar nulidade do r. decisum
se fundamenta no entendimento dos agravantes de que o exequente
Complexo Hospitalar Alvorada não seria um condomínio edilício e sua
inexistência teria sido reconhecida nos autos do processo n.o
0256658-46.2012.8.26.0000/50000, que já transitou em julgado, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268334-10.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14634 5/7
que a cobrança das cotas condominiais nos autos originários teria sido
fundamentada em documentação atinente a terceiro estranho à lide, o
Edifício Medical Center Paulista. Ou seja, a argumentação dos agravantes
se baseia na premissa de que existiriam duas pessoas jurídicas distintas
envolvidas na discussão, o Edifício Medical Center Paulista e o Complexo
Hospitalar Alvorada. Ocorre que, em uma análise detida dos autos
originários, constata-se que não subsiste o entendimento dos agravantes,
sendo notório que referidas alegações se prestam somente a tumultuar e
protelar a cobrança pretendida pelo condomínio agravado. Tanto assim
que, mesmo tendo sido oportunizada aos agravantes manifestação (fls.
1987/2006) acerca dos documentos carreados aos autos pelo agravado, os
executados não trouxeram qualquer elemento que infirmasse as conclusões
abaixo aduzidas acerca da equivocada premissa de que existiriam duas
pessoas jurídicas distintas envolvidas na discussão. Na realidade, o Edifício
Medical Center Paulista integra o Complexo Hospitalar Alvorada, sendo
que os conjuntos e lojas do primeiro são unidades autônomas do segundo.
A suposta distinção que os agravantes tentam fazer entre o Edifício e o
Complexo Hospitalar foi ocasionada exclusivamente por uma falha na
elaboração da ata de instalação do condomínio, que acabou gerando
equívoco na inscrição no cadastro nacional da pessoa jurídica da Receita
Federal. Tal questão foi objeto do processo n.o 1102705-31.2015.8.26.0100,
no qual a C. 36a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça,
em julgamento de relatoria do Ilustre Desembargador JAYME QUEIROZ
LOPES deu provimento ao recurso de apelação do ora agravado para
julgar improcedente o feito, com condenação da ora agravante ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, sendo que o 14o Oficial de
Registro de Imóveis da Capital emitiu ofício (fls. 922/925) informando
acerca da confusão de nomenclatura do condomínio, assim explanando:
(...) Corroborando com tal argumentação, o condomínio exequente carreou
aos autos vasta documentação, na qual se destaca parecer do d. Ministério
Público reconhecendo o equívoco no CNPJ (fls. 1381/1385) e a correção
cadastral promovida pela Receita Federal (fls. 249/250). No mais, verifica-
se que o processo n.o 0256658-46.2012.8.26.0000/50000, no qual os
agravantes alegam ter sido reconhecida a inexistência do exequente como
condomínio, na realidade transitou em julgado desfavoravelmente aos
executados por não terem comprovado o defeito de representação
processual do exequente, em ementa que assim transcreve-se;
(.....)Portanto, por qualquer ângulo em que se analise a questão, não há
como prosperar a argumentação dos agravantes que se fundamenta na
falsa premissa de que existiriam duas pessoas jurídicas distintas envolvidas
na discussão, o Edifício Medical Center Paulista e o Complexo Hospitalar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268334-10.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14634 6/7
Alvorada. E foi exatamente esta mesma conclusão a que chegou o MM.
Juízo a quo na r. decisão agravada, afirmando que: “Rejeita-se a exceção
de pré-executividade. Com efeito, pelo que se vê dos documentos de fls.
98/110, foi reconhecida a existência de condomínio e a regularidade da
assembleia realizada. Assim, não pode o excipiente pretender que se
reconheça a inexistência de condomínio edilício já afirmada pelo Poder
Judiciário. E se condomínio existe e deliberação assemblear há, o título
executivo é hígido, nos termos do artigo 784, X, do CPC. ...”. Sic. Ora, se o
Juízo de Primeiro Grau do processo que originou o presente recurso
rechaçou, de maneira fundamentada, a alegação de inexistência do
condomínio exequente, não há que se falar no acolhimento das
preliminares de falta de capacidade judiciária e defeito da representação
processual do exequente, motivo pelo qual não é possível reconhecer a
fundamentação citra petita da r. decisão agravada a ensejar sua nulidade.
Ainda, tampouco merecem prosperar as alegações dos agravantes de
nulidade e erro de fato do r. decisum por fundamentação em documentos
de terceiro estranho à lide, vez que, conforme já analisado, não existe
distinção entre o exequente e o Edifício Medical Center Paulista
mencionado na documentação em questão. Ainda, no que tange à
argumentação de nulidade da r. decisão agravada por ofensa a coisa
julgada material, já foi demonstrado acima que, ao contrário do afirmado
pelos agravantes, não foi reconhecida a inexistência do exequente como
condomínio no processo n.o 0256658-46.2012.8.26.0000/50000, sendo que o
feito transitou em julgado desfavoravelmente aos agravantes por não terem
comprovado suas alegações de defeito de representação processual. Por
fim, também não merece prosperar a preliminar de nulidade em razão de
suposta ilegitimidade ativa ad causam, vez que, conforme já demonstrado, o
condomínio exequente é parte legítima para figurar no feito. Assim,
superadas as preliminares aventadas pelos agravantes, passa-se a análise
da questão de mérito, qual seja, o fato de que os créditos em cobro pelo
exequente estariam depositados nos autos de ação de consignação
ajuizadas pelos agravantes, já adiantando que tampouco merece prosperar
o presente recurso neste ponto. Efetivamente, verifica-se a fls. 74/77 dos
autos originários que a ação de consignação em pagamento ajuizada pelos
agravantes foi distribuída em 22/03/2012 sob o n.o 583.00.2012.128625-6
para discussão de cobranças de “consumo de energia área comum”. Nesse
sentido, salta aos olhos que a ação de consignação não só trata de
cobrança diversa da ora pretendida, bem como foi ajuizada antes mesmo da
instituição das cotas condominiais extraordinárias aqui discutidas,
referentes ao período de abril de 2013 a março de 2015. Portanto, não há
como acolher as alegações dos agravantes de que a presente cobrança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268334-10.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14634 7/7
consiste em bis in idem pelo exequente e, portanto, não deveria prosperar.
Ainda, insta ressaltar que embora os executados tenham juntado a fls.
398/445 dos autos originários cópias de petições informando acerca de
depósito judicial das cotas condominiais ora em cobro nos autos da ação de
consignação, referidos petitórios não apresentam os comprovantes de
depósito judicial necessários à sua confirmação, conforme disposições dos
§§ 5o e 6o, do artigo 1.105, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do
Estado de São Paulo. (...)”. Sic
Portanto, em virtude do comportamento processual
incompatível com a irresignação ora apresentada pelos exequentes, mostra-se
de rigor o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, nos moldes
supramencionados.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator